Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736960-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON SOUZA DE MELO RECORRIDO: MARCELO MENEZES DO AMARAL DESPACHO Na petição de ID 75164530, o recorrente WASHINGTON SOUZA DE MELO, por meio de seu advogado PEDRO ESTEVES DE ALMEIDA LIMA, OAB/DF 41.162 e OAB/GO 40.701-A, requer a devolução do prazo para comprovar a gratuidade de justiça e a revogação da decisão que inadmitiu o recurso, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo referido causídico, conforme atestados anexados, com fundamento no artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, cujo conhecimento foi obstado em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão agravada foi publicada em 24/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 25/04/2025 e encerrando-se em 29/04/2025. O recurso, no entanto, foi protocolizado somente em 05/05/2025, após o trânsito em julgado certificado em 30/04/2025. A parte agravante sustenta que o prazo estaria suspenso por motivo de saúde do advogado, conforme atestado médico indicando afastamento entre os dias 22 e 28/04/2025. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a enfermidade do advogado, demonstrada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do prazo recursal, afastando a intempestividade do agravo interno. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração de justa causa, a demonstração de que o advogado estava absolutamente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro profissional. 4. A mera juntada de atestado médico, sem comprovação da gravidade da doença a ponto de impedir qualquer providência para garantir a prática do ato processual, não é suficiente para afastar a preclusão temporal. 5. No caso, o advogado subscritor do recurso não demonstrou ter sido o único constituído nos autos nem comprovou a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato durante o período de afastamento. 6. O Código de Processo Penal (art. 798) e a Lei n. 8.038/1990 (art. 39) fixam prazos contínuos e peremptórios para a interposição de recursos, sem previsão de suspensão automática por motivo de doença de advogado, o que reforça a exigência de demonstração inequívoca da justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A restituição do prazo recursal é admissível em caso de doença do advogado, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro causídico. 2. A simples juntada de atestado médico não configura, por si só, justa causa para devolução de prazo recursal, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca a incapacidade para a prática do ato ou a impossibilidade de delegá-lo. 3. Protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, sem justa causa reconhecida, impõe-se o não conhecimento por intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224, § 2o; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025. (AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa, especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, bem como por existir outro causídico cadastrado nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024